Tribunal: TJMT
Processo: 1012101-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012101-40.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA
DR. FRANCISCO ELIEZER MAGALHÃES PINHEIRO
PACIENTE
GIOVANI EDUARDO ANCIETO DE ARAÚJO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, nos Autos de Prisão em Flagrante n.o 1000736-69.2021.8.11.0038, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2°, inc. II, III, IV e VI, c/c § 2°-A, I, do CP, levado a efeito em face da vítima Dennila Cris Dantas Barbosa, na data de 16/06/2021.
Contextualizando os fatos da presente impetração, ressaltam os firmatários do remédio heroico que o paciente não foi encontrado no local do crime, estando segregado cautelarmente com fulcro em decisão judicial lastreada nos fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Ocorre que, segundo os impetrantes, tal constrição padece de ilegalidade ante a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e ausência de fundamentação concreta, tendo em vista que o paciente é réu primário, não possui processos criminais em curso, reside em endereço certo e é estudante de odontologia na UNIFOR (Universidade de Fortaleza), atualmente no penúltimo período, a concluir que não se trata de pessoa perigosa ao meio social.
Outrossim, argumentam que o decreto foi fundamentado apenas em ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e do clamor público, que são notoriamente argumentos insuficientes para fundamentar a medida excepcional que é a prisão preventiva.
Nessa ordem de ideias, sustentam a inexistência do requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, tornando ilegítima a sua custódia cautelar, ao que agregam ter sido protocolado na instância primitiva pedido de revogação da custódia cautelar, todavia, este foi indeferido ao argumento de que a defesa não apresentou fato diverso dos já analisados quando da decretação da medida extremada.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor e fixação de medidas cautelares diversas, caso necessário. E, no mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 93640463 e ID 93640464.
Depois de distribuídos os autos à minha Relatoria pelo critério do sorteio, os impetrantes acostaram a petição e os documentos de ID 94071982 ao ID 94071986.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem, pois, à primeira vista, a prisão preventiva decretada em face do paciente encontra-se lastreada em argumentos idôneos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, em exame perfuntório da decisão objurgada, verifico que o d. magistrado singular impôs a medida segregatícia provisória por vislumbrar a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime imputado, evidenciada no modus operandi empregado, que demonstra uma premeditação do delito e a frieza em sua execução, pois, em tese, o paciente deslocou-se do Estado do Ceará, em que reside, até a comarca de Araputanga/MT, onde se hospedou em um hotel identificando-se com o nome falso de Sebastião, adquiriu uma faca em um mercado situado nas proximidades, na posse da qual dirigiu-se, durante a madrugada, até a residência da vítima, sua ex-namorada, e, enquanto ela lhe dava orientações acerca de um jogo de videogame, golpeou-a com a arma branca.
Em seguida, supostamente alterou a cena do crime, colocando a faca nas mãos da ofendida e criando no computador dela uma mensagem indicando que teria cometido suicídio, subtraindo, ainda, o notebook da moça, que teria sido vendido na comarca de Cuiabá/MT.
Fosse pouco, o d. juízo a quo sustentou a indispensabilidade da medida extremada, também, para o resguardo da aplicação da lei penal, diante da evasão increpado da cidade de Araputanga-MT, onde ocorreu o delito, já que os policiais somente obtiveram êxito em prendê-lo em flagrante quando se encontrava na comarca de Cuiabá/MT, e, segundo alegado em seu interrogatório policial, com a intenção de voltar para o Estado em que reside (Ceará).
Desta feita, por ora, não há como considerar que o cárcere provisório do favorecido nessa ordem se encontra lastreado em édito sem suporte fático e concreto capaz de demonstrar, com satisfação, os requisitos legais da medida extremada, pois tudo indica que o encarceramento preventivo está respaldado em elementos aptos a revelar a necessidade da medida extremada para o resguardo da segurança pública e dos meios e fins do processo criminal, satisfazendo, assim, os que dispõem os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Outrossim, cabe frisar que “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
A propósito, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
E, a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT, é no sentido de que “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, aparentemente, fazem-se presentes os requisitos e pressupostos normativos da medida extremada, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, mostrando-se insuficiente a mera vinculação do paciente às providências menos drásticas, a despeito de eventuais predicados pessoais positivos ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, são insuficientes “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GIOVANI EDUARDO ANICETO DE ARAÚJO.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator